Tribunal: STF
Processo: ARE 1355026
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-12
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário em face de acórdão assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. UNIÃO (JUÍZO DA 35° VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE/MG). AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS E DECORRENTES ORDEM DE PRISÃO ILEGAL EXPEDIDA POR JUIZ DO TRABALHO. DILIGÊNCIAS POLICIAIS EFETUADAS NO INTERIOR DO INSS, MAS SEM CONSUMAÇÃO DA PRISÃO. REPERCUSSÃO SOBRE IMAGEM INSTITUCIONAL DO AUTOR. DIREITO A DIVULGAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS NOS MEIOS INTERNOS DE COMUNICAÇÃO (INTRANET) DA AUTARQUIA. INCIDÊNCIA DO ART. 5º, LXXV DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA UNIÃO DESPROVIDA. 



    1 - O dano experimentado foi cabalmente demonstrado no ilegal mandado de prisão expedido (fls. 33) e com repercussão em Diário Oficial (fls. 73). Esta Corte e suas congêneres, firmadas em entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, reiteradas vezes já pronunciam que o juiz sem jurisdição criminal não tem competência para determinar a prisão penal, ou mesmo para acenar com a sua possibilidade, devendo, na hipótese de cometimento de crime, tomar as providências necessárias junto às autoridades competentes. Vale dizer, ainda, que o crime de desobediência (fundamento da malsinada ordem de prisão), inserido no capítulo do Código Penal que tipifica os crimes praticados por particular contra a administração em geral, não pode ter como sujeito ativo o funcionário público, que, de rigor, resistindo ao cumprimento de uma determinação judicial, cometeria o crime de prevaricação, nos termos do art. 319 do Código Penal (TRF1: HC 0040238-13.2011.4.01.0000/BA, Olindo Menezes, e- DJF1 de 15.05.2013, p. 289). 



    2 - A ordem de prisão, conquanto não cumprida integralmente porque o autor estava em viagem, fundamentou diligências policiais no interior da repartição pública em que o autor exerce o honroso cargo de procurador e tem sob sua chefia dezenas de servidores, o que lhe acarretou vexaminosos e infundados comentários sobre sua vida, conforme consistentes e precisos relatos testemunhais (fls. 132 e 134). 



    3 - Esta Corte tem dito que, inexistindo critérios determinados e fixos para a quantificação do dano moral, recomendável que o arbitramento da compensação seja moderadamente realizado, atendendo às peculiaridades do caso concreto (TRF1, AC 1997.31.00.001710-5/AP, Maria Maura Martins Moraes Tayer, Convocada, e-DJF1 de 11/12/2009, p. 299). Em caso semelhante, quando a permanência na prisão não ft levou mais que alguns minutos, o Superior Tribunal de Justiça manteve condenação do Estado do Acre ao pagamento de Indenização de R$10.000,00 a título de danos morais (AgRg no REsp 184.557—AC, Teori Zavascki, 26/6/2012). A Corte, não viu, no caso, exorbitância ou irrisoriedade que justificassem sua redução para R$5.000,00. Adequado à justa reparação do dano sofrido que o autor receba como indenização quantia ligeiramente abaixo do mesmo valor do precedente acima referido, porquanto a prisão, ainda que não efetivada, gerou em seu destinatário angústia muito próxima de quem ilegalmente a suporta no cárcere, mesmo que por alguns minutos, tanto que a ordem velo a ser revogada apenas por decisão deste TRF, seguramente por iniciativa do autor ou de seus colegas de Procuradoria. 



    4 - Considerando que este julgamento substitui a sentença em exame no que lhe for incompatível e, portanto, aqui nesta instância se dá novo arbitramento. Caso a sentença tivesse arbitrado o valor em R$8.000,00 (e não em R$5.000,00 como o fez), o valor da indenização atual estaria em R$12.318,06. Atento aos precedentes recentes nesta Turma Suplementar em caso de dano decorrente de prisão ilegal, a importância atual de R$13.000,00 compensa com justiça e equidade a dor moral do autor. 



    5 - Os fatos danosos ocorreram na sede da autarquia previdenciária, daí cabível a divulgação no sítio eletrônico do INSS, no âmbito de sua respectiva rede eletrônica Interna (intranet). Tal providência garante o Justo esclarecimento, Junto aos colegas e antigos subordinados, sobre a conduta e imagem institucional do autor-recorrente (e, desse modo, garante a reparação buscada), bem como prestigia a própria ré, visto que Indica que a atuação de seu agente público, no exercício de chefia de ente previdenciário, operou-se nos limites da legalidade. 



    6 - Valor compensatório de R$ 13.000,00 será monetariamente corrigido segundo as regras prex no Manual de Cálculos do CJF a partir da data da conclusão deste julgamento, nos termos da Súmula 62- STJ. Juros moratórios da da de ocorrência do evento danoso (2/4/2002 — Súmula 54/STJ), da seguinte forma: (a) 0,5% (meio por cento) da data do evento até 11.01.2003, data de vigência do Novo Código Civil e, a partir desta data, (b) o percentual de 1% (um por cento) ao mês, até a data do efetivo pagamento (STJ, AgRg nos EDcl no Ag 844217/RJ, Luiz Felipe Salomão, DJe de 06/12/2001). 



    7— Honorários fixados em 20% do valor da condenação (TRF1: AC 2007.40.00.000962-6/PI, Selene Maria de Almeida, e- DJF1 de 26/7/2013, p. 544). 



    8 — Apelação do autor parcialmente provida. Apelação da União desprovida. Inocorrência de remessa oficial, nos termos do art. 475, ê 2° do CPC” (págs. 149-150 do volume eletrônico 2).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 5º, LXXV; 93, IX; 97 e 100, § 12, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.



    Além disso, verifico que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, dado que apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e, como se sabe, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido do não cabimento de recurso extraordinário por ofensa a normas infraconstitucionais, sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas deste Tribunal, cujas ementas transcrevo a seguir: 



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.155.187-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma — grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.07.2018. HORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. CRITÉRIOS. ART. 85, §§ 2º e 3º, DO CPC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE MÁTERIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE 10. PRECEDENTES. 



    1. A Corte a quo, decidiu a respeito dos parâmetros para fixação dos honorários advocatícios com apoio na legislação infraconstitucional (art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC) e nos fatos e provas da causa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 



    2. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1.137.000-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma —grifei)



    Ressalto, ainda, que o Tribunal de origem decidiu as questões versadas no recurso extraordinário com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal), bem como no conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL E GRATIFICAÇÃO DE ADICIONAL DE TEMPO DE TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA DAS VANTAGENS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA.



    1. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens incorporadas, se genéricas ou pro labore faciendo, são imprescindíveis o exame da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF.



    2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a ausência de repercussão geral quanto ao mérito da controvérsia (RE 610.220-RG, Relª. Minª. Ellen Gracie).



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 796.482-AgR/PI, Rel. Min. Roberto Barroso).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.



    1. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636/STF).



    2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.



    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 649.734-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    Por fim, observo que o art. 100, § 12, da Constituição não foi prequestionado. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nessa linha, transcrevo a ementa do julgamento do AI 769.897-AgR/RJ, de relatoria do Ministro Ayres Britto, que bem elucida a questão:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SIMPLES DESLOCAMENTO DE MERCADORIA. PRECEDENTES. OFENSA AOS INCISOS LIV E LV DO ART. 5º, AO INCISO IX DO ART. 93 E AO INCISO III DO ART. 105 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. AFRONTA AO ART. 97 DO MAGNO TEXTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.



    1. O ICMS não incide no simples deslocamento da mercadoria entre estabelecimentos de uma mesma empresa. Precedentes.



    2. A jurisdição foi prestada de forma completa pelo Superior Tribunal de Justiça, em acórdão devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, sem afronta aos incisos LIV e LV do art. 5º, ao inciso IX do art. 93 e ao inciso III do art. 105 da Constituição Federal.



    3. A suposta ofensa ao art. 97 do Magno Texto não foi apreciada pelo aresto impugnado. Tampouco foi suscitada nos embargos declaratórios opostos. Falta, portanto, o necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF.



    4. Agravo regimental desprovido”(grifei).



    Com esse mesmo entendimento, menciono os seguintes precedentes: RE 411.859-AgR/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI 824.319-AgR/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa; AI 744.863-AgR/RS, Rel. Min. Ayres Britto; AI 396.871-AgR/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; AI 178.753-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 612.004-AgR/RS e ARE 655.159/PR, de minha relatoria.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator